Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719267-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BRAGA DE LIMA AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA, MARCOS MENEZES DO NASCIMENTO GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de apreensão do passaporte e suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) de Gabriel Harrison Dias da Rocha e Marcos Menezes do Nascimento Gomes. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento, a Secretaria da Segunda Turma Cível certificou que o advogado Ricardo Miranda Bonifácio e Souza não representa mais os agravados Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda., Gabriel Harrison Dias da Rocha, Harrison Soluções Financeiras Ltda. e Harrison Educacional Ltda. desde 15.3.2022. Diante da ausência de procurador constituído, os agravados Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda., Gabriel Harrison Dias da Rocha, Harrison Soluções Financeiras Ltda. e Harrison Educacional Ltda. devem ser intimados pessoalmente para regularizar a representação processual. Extrai-se do processo originário que o agravado Marcos Menezes do Nascimento Gomes é representado pelo advogado Flavio Aparecido Bortolassi, que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se pessoalmente os agravados Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda., Gabriel Harrison Dias da Rocha, Harrison Soluções Financeiras Ltda. e Harrison Educacional Ltda. para que regularizem a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 76 e 111 do Código de Processo Civil. Intime-se o advogado do agravado Marcos Menezes do Nascimento Gomes para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retire o processo da pauta de julgamento. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator